Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603701-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
24/10/2023
Número: 0603701-95.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JOEL DE LIMA - ELEIÇÕES 2022 - CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOEL DE LIMA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JOEL DE LIMA (REQUERENTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745508
20/10/2023
19:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.686

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603701-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOEL DE LIMA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: JOEL DE LIMA
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS.
CANDIDATO. GASTOS COM PESSOAL.
CONTRATOS INCOMPLETOS OU SEM
DETALHAMENTO. GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO SALDO NÃO
UTILIZADO DO FEFC. NÃO
COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE GASTOS
NA PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.

1. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento
genéricos, tem-se por não comprovados os
gastos com atividades de militância.
Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

2. A diferença entre os créditos
de impulsionamento contratados e aqueles
efetivamente utilizados na campanha
eleitoral deve ser transferida como sobra
financeira, configurando–se falha na
prestação de contas a ausência de sua
Num. 43745508 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214890300000042704275
Número do documento: 23102019214890300000042704275
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:10:45

comprovação quando da apresentação da
prestação de contas final.

3. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura falha que pode
conduzir à desaprovação das contas,
devendo seu impacto nos primados da
transparência e fiscalização ser avaliado
casuisticamente, não bastando para afastar
a falha o lançamento das informações na
prestação de contas final.

4. Contas desaprovadas. Determinação de
recolhimento de valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de JOEL DE LIMA, candidato a DEPUTADO
FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146969) e
retificadas em 21/09/2022 (id. 43162330); as finais, em 25/10/2022 (id. 43216615), com o
extrato apontando como receitas totais R$ 53.511,00, inteiramente financeiras, e como
despesas totais contratadas R$ 52.773,00, com registro de sobras financeiras no valor
total de R$ 738,00.

Publicado em 26/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43228690), não houve impugnação no prazo legal (id.
43259060).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43642770).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43656336), na qual
requereu a dilação de prazo para apresentação de manifestação complementar, o que foi
indeferido por meio do despacho de id. 43657747.
Num. 43745508 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214890300000042704275
Número do documento: 23102019214890300000042704275
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:10:45

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43680747) pela desaprovação em razão de inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha. Apontou, ainda, ressalvas concernentes a omissão de despesas e detecção
de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43680747).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Num. 43745508 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214890300000042704275
Número do documento: 23102019214890300000042704275
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:10:45

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) Divergências nos registros de gastos com impulsionamento de conteúdo

Num. 43745508 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214890300000042704275
Número do documento: 23102019214890300000042704275
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:10:45

Num. 43745508 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214890300000042704275
Número do documento: 23102019214890300000042704275
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:10:45

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece que a prestação de
contas deve conter as informações detalhadas de todas as receitas, bem como
documentos comprobatórios na forma do art. 60 do mesmo diploma.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Conforme narrado pela unidade técnica, no presente caso, o prestador
empenhou R$ 3.000,00 da conta outros recursos com a contratação de créditos de
impulsionamento; todavia, a nota fiscal que comprova a prestação do serviço demonstra
que foram efetivamente utilizados créditos no montante de R$ 2.969,00, remanescendo
uma diferença de R$ 31,00.

Nas hipóteses em que o valor de créditos contratados sobeja aqueles
utilizados, o § 2º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe que o montante não
utilizado deve ser transferido como sobra de campanha nos seguintes termos:

Art. 35 (...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

Dessa feita, considerando a ausência de nova documentação que demonstre
a utilização efetiva da diferença para fins de campanha eleitoral, que a origem dos
recursos para contratação de impulsionamento foi pública e não havendo demonstração
de recolhimento ao partido político do saldo divergente, o que sanaria o apontamento,
configura-se irregularidade que, no caso, corresponde a 0,05% dos gastos totais
contratados.

Essa irregularidade gera a obrigação de devolução do respectivo valor ao
Partido, no termos do mencionado § 2º do art. 35 da Resolução de regência e, para fins
Num. 43745508 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214890300000042704275
Número do documento: 23102019214890300000042704275
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:10:45

da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é necessário cotejá-la
com as demais irregularidades analisadas.

b) Ausência de comprovação de despesa com pessoal

Neste tópico constou do parecer conclusivo que, após a retificação das
contas finais, remanesceram inconsistências na comprovação de dois pagamentos
efetuados com recursos do FEFC em relação a atividades de militância e mobilização de
rua:

As despesas descritas não estão adequadamente comprovadas.

Quanto à despesa no valor de R$ 3.000,00, com a fornecedora Adrian Karina
Viskiescki, o contrato não contém descrição dos dias e horas trabalhados.

Em relação ao fornecedor Delcir Liston Júnior, o contrato juntado no id.
43216563 tampouco especifica os dias e horários ou a justificativa do preço contratado,
limitando-se a declarar que os "valores foram determinados a partir daqueles praticados
no mercado, a partir da carga horária, aptidão técnica do contrato e complexidade dos
serviços prestados".

Não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
Num. 43745508 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214890300000042704275
Número do documento: 23102019214890300000042704275
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:10:45

trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução e, tampouco, recibos que se amoldem à previsão normativa
transcrita, não há comprovação idônea dessas despesas e, de conseguinte, os recursos
públicos usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 6.377,00, que correspondem a 13,61% do total de despesas contratadas (R$
52.773,00). Com isso, superadas as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE, essa
irregularidade possui aptidão para, mesmo tomada isoladamente, conduzir à
desaprovação das contas.

c) Realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época

A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 43745508 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214890300000042704275
Número do documento: 23102019214890300000042704275
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:10:45

No caso concreto, o prestador alegou que a omissão se deveu "ao fato que
esses gastos só foram lançados quando toda a documentação chegou devidamente
assinada ao contador responsável e, de igual modo, essa divergência de datas não afeta
a análise das contas prestadas, tampouco interfere no resultado desta PCE, notadamente
devido ao seu diminuto percentual no contexto das contas"

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
Num. 43745508 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214890300000042704275
Número do documento: 23102019214890300000042704275
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:10:45

na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
Num. 43745508 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214890300000042704275
Número do documento: 23102019214890300000042704275
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:10:45

movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas
parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

Com isso, plenamente caracterizada a irregularidade. Todavia, dado o seu
minúsculo impacto percentual - eis que corresponde a apenas 0,53% dos gastos -, não
tem aptidão para ensejar isoladamente a desaprovação das contas, devendo o seu
impacto se analisado em conjunto com as demais irregularidades.

Análise conjunta das irregularidades

No presente, as irregularidades descritas possuem gravidade suficiente para
conduzir à desaprovação das contas, uma vez que somadas correspondem a R$
6.688,00 ou 14,19% da movimentação financeira total, o que não permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação das contas com
ressalvas.

Esse o entendimento extraído dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral,
que estabelece o limite de 1.000 UFIR ou 10% para receitas ou despesas:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.
2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.
3. Adota-se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)
como espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
Num. 43745508 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214890300000042704275
Número do documento: 23102019214890300000042704275
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:10:45

supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então,
a aprovação das contas com ressalvas.
4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 -
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
[Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060313758, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 23/06/2020]

Ademais, com esteio na fundamentação contida nos itens "a" e "b", impõe-se
a determinação de recolhimento ao erário de R$ 6.408,00, devidamente atualizados, por
se configurarem como sobra financeira de campanha (R$ 31,00) e gastos não
comprovados (R$ 6.377,00).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de Joel de
Lima, relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 6.408,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

Fixam-se como datas de referência para fins de incidência da atualização
monetária, na forma dos artigos 36, 50, § 5º, e 79, § 2º, todos da Resolução TSE nº
23.607/2019, e 39, incisos I e III, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "a", a data limite para prestação de contas em 2022, qual seja,
01/11/2022;

ii) no tópico "b", as datas de pagamento dos prestadores de serviços,
individualmente tomadas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603701-95.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43745508 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214890300000042704275
Número do documento: 23102019214890300000042704275
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:10:45

PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOEL DE LIMA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: LUIS HENRIQUE
BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - REQUERENTE: JOEL
DE LIMA - Advogados do REQUERENTE: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454,
EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745508 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214890300000042704275
Número do documento: 23102019214890300000042704275
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:10:45